Tribunal: TCU
Processo: 003.286/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 699876, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 699876, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 1476/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8118/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos da Transferência Legal 91/2020, no valor de R$ 120.896,15, destinados a ações de socorro, assistência e restabelecimento no Município de Raul Soares/MG. Considerando que, na fase interna, a responsabilidade pelo dano apurado, no valor original de R$ 93.545,48, foi atribuída a Vicente Rufino Ozório, prefeito à época da execução dos recursos (gestão 2017-2020), e a Américo de Almeida Cezar, prefeito sucessor (gestão 2021-2024); considerando que a análise da AudTCE afastou a responsabilidade do prefeito sucessor, Américo de Almeida Cézar, pois sua atuação se limitou ao cumprimento de deveres formais, não tendo participado da execução financeira dos recursos; considerando que após citação, Vicente Rufino Ozório apresentou alegações de defesa acompanhadas de vasta documentação que comprovaram a regular aplicação da maior parte dos recursos, remanescendo contudo débito no valor original de R$ 7.718,68; considerando que o valor atualizado do débito remanescente (R$ 10.303,58, em 11/9/2025) é inferior ao limite de R$ 20.000,00, estabelecido pela Portaria Normativa AGU 90/2023 e pelo art. 6o, § 2o, da IN-TCU 98/2024, para fins de dispensa de instauração de TCE e de propositura de ações judiciais de cobrança, aplicando-se ao caso os princípios da eficiência, da economicidade e da insignificância; considerando a observação do Ministério Público junto ao TCU, que ajustou o termo inicial da contagem dos prazos sem, contudo, alterar a conclusão de que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal no caso concreto; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, em: a) excluir Américo de Almeida Cezar da relação processual; b) acatar parcialmente as alegações de defesa de Vicente Rufino Ozorio, julgar regulares com ressalva suas contas e dar-lhe quitação; c) informar o conteúdo desta deliberação, da instrução à peça 145 e do parecer à peça 148 ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.286/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Américo de Almeida Cezar (XXX.405.976-XX) e Vicente Rufino Ozório (XXX.083.438-XX). 1.2. Unidade: Município de Raul Soares/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.